Tribunal: TJES
Processo: 0004005-44.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004005-44.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS COURA GAMA RODRIGUES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004005-44.2021.8.08.0030

APELANTES: LUCAS CARDOSO DA SILVA E LUCAS COURA GAMA RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT E § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). RECURSOS DEFENSIVOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME: Recursos de apelação interpostos pelas defesas de Lucas Cardoso da Silva e Lucas Coura Gama Rodrigues contra sentença que condenou o primeiro por tráfico privilegiado e o segundo por tráfico na modalidade caput, com absolvição de ambos quanto à associação para o tráfico, incluindo condenação solidária por dano moral coletivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (i) Suficiência probatória para a condenação de Lucas Cardoso da Silva pelo núcleo "transportar", diante da ausência de apreensão pessoal de drogas e da confissão do corréu; (ii) Adequação da dosimetria aplicada a Lucas Cardoso; (iii) Legitimidade do afastamento da minorante do tráfico privilegiado em relação a Lucas Coura, por dedicação à atividade criminosa demonstrada em elemento concreto autônomo ao ato infracional; (iv) Configuração ou não de bis in idem pela utilização da natureza e quantidade da droga na primeira e na terceira fases da dosimetria; (v) Cabimento da condenação por dano moral coletivo sem instrução probatória específica sobre a extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A materialidade e a autoria delitiva de Lucas Cardoso da Silva restaram demonstradas pelos depoimentos uniformes e coerentes dos policiais militares, ratificados em juízo, e pela circunstância objetiva de que as drogas estavam no interior do veículo por ele conduzido, dispensando-se o contato físico direto com a substância para a configuração do núcleo "transportar".

A dosimetria aplicada ao apelante Lucas Cardoso mostra-se idônea, com exasperação fundada em circunstâncias concretas do crime e na natureza do entorpecente; a atenuante da confissão espontânea é inaplicável, pois o réu negou a autoria em ambas as fases.

O afastamento da minorante do tráfico privilegiado em relação a Lucas Coura possui fundamento autônomo e idôneo: a manutenção de estoque domiciliar de drogas para venda futura evidencia dedicação habitual à traficância, independentemente do registro de ato infracional, que operou apenas como reforço argumentativo.

Inexiste bis in idem: a natureza e a quantidade da droga foram valoradas exclusivamente na primeira fase da dosimetria, ao passo que o afastamento da minorante se ancorou na dedicação à atividade criminosa, fundamento diverso e autônomo.

A condenação por dano moral coletivo não se sustenta ante a ausência de instrução probatória específica sobre a extensão e relevância do dano à coletividade, conforme exige a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.144.002/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 25/02/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recursos conhecidos e desprovidos quanto à condenação, ao regime e à dosimetria. Provimento parcial de ambos os recursos para afastar a condenação por dano moral coletivo, ante a ausência de instrução probatória específica. Tese: "A condenação por dano moral coletivo em sentença penal exige instrução probatória específica acerca da extensão e relevância do dano à coletividade, sendo insuficiente a mera constatação da natureza do ilícito."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER dos recursos e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO quanto à condenação, à dosimetria e ao regime, e DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL para afastar a condenação por dano moral coletivo em relação a ambos os apelantes, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, data da assinatura. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004005-44.2021.8.08.0030

APELANTES: LUCAS CARDOSO DA SILVA E LUCAS COURA GAMA RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto objetivos quanto subjetivos, conheço dos recursos interpostos.

Trata-se, como relatado, de recursos defensivos que visam à reforma da sentença condenatória. Passo ao exame individualizado dos capítulos devolvidos a esta instância revisora.

QUANTO AO RECURSO DE LUCAS CARDOSO DA SILVA

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A combativa defesa sustenta que, com o apelante, nada de ilícito foi encontrado em busca pessoal e que o corréu confessou ser o único proprietário das drogas, o que afastaria a sua participação no delito.

O pleito não prospera. Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva emergem cristalinas do conjunto probatório, não se sustentando a tese de inocência.

A circunstância de não ter sido encontrado entorpecente diretamente na posse pessoal do apelante em busca pessoal não infirma a autoria, porquanto a substância foi apreendida no interior do veículo por ele conduzido, dentro de sacola disposta sobre o banco do carona, em situação de flagrante delito que decorreu de prévia e específica denúncia de que dois indivíduos negociavam drogas naquele exato veículo e local.

O núcleo "transportar", previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, prescinde do contato físico direto com a droga, bastando a sua condução ciente configurada na espécie. Ademais, a versão apresentada pelo próprio apelante em juízo de que foi convocado pelo corréu para um lanche e ocupou o banco do motorista enquanto aquele ia ao banco de trás é, no mínimo, incomum o suficiente para erodir qualquer presunção de desconhecimento: dois amigos que saem para lanchar e se deslocam, um como motorista e outro no banco traseiro, na exata posição de um transporte comercial.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, prestados em sede policial e ratificados em juízo sob o crivo do contraditório, revelaram-se uniformes e coerentes ao narrar que a guarnição se deslocou ao local em razão de denúncia de que dois ocupantes de um veículo Fiat Palio, de placa identificada, negociavam entorpecentes em frente a estabelecimento determinado, ali encontrando exatamente os dois acusados no automóvel. A notícia prévia e específica que motivou a abordagem afasta qualquer alegação de casualidade.

Nessa toada, é firme o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que o depoimento de agentes públicos, prestado em juízo e harmônico com os demais elementos de prova, constitui meio idôneo a embasar o decreto condenatório:

É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. (STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023)

Destarte, cai por terra o pleito absolutório. A conduta do apelante se subsume com perfeição ao núcleo "transportar" previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Quanto a dosimetria

A defesa insurge-se contra a pena-base fixada em 08 (oito) anos, arguindo excesso. O pleito carece de razão.

Ao contrário do que alega a defesa, a exasperação da pena-base não partiu de abstração. O juízo sentenciante fundamentou concretamente a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, tráfico praticado em frente a pizzaria com apoio logístico de veículo automotor, e da natureza do entorpecente, cocaína, substância de elevado poder viciante e nocividade.

A pena-base, embora acima do mínimo legal, resultou em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses após a incidência do redutor do tráfico privilegiado em seu grau máximo (2/3), o que demonstra a proporcionalidade do conjunto.

O entendimento desta e de outras Cortes é pacífico no sentido de que circunstâncias concretas como a natureza e as circunstâncias do delito autorizam a exasperação da pena-base, observados os parâmetros legais do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei nº 11.343/06:

“Em se tratando de crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006. Tais circunstâncias, quando desfavoráveis, justificam a exasperação da pena-base.” (STJ - AgRg no HC: 818672 SP 2023/0136411-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Quanto à atenuante da confissão espontânea, o pleito é manifestamente improcedente. O apelante, em ambos os interrogatórios, fase policial e juízo, negou a autoria delitiva e sustentou inocência. Não havendo confissão, não há atenuante a incidir.

Nessa moldura, a dosimetria aplicada ao apelante mostra-se escorreita, sem mácula que justifique a intervenção desta instância.

Da assistência judiciária gratuita

No que tange à gratuidade de justiça, o entendimento do Colendo STJ é de que, no processo penal, a condição de miserabilidade somente é auferível na fase de execução do édito sentencial, não comportando exame no âmbito do recurso de apelação. O pleito, portanto, não é acolhível nesta sede. Nada obsta que o apelante renove o pedido perante o juízo da execução, que detém condições de aferir a real situação financeira.

Do dano moral coletivo

A defesa pugna pelo afastamento da condenação por dano moral coletivo, ao argumento de que apenas o corréu deveria responder por tal verba e de que inexiste prova da extensão do dano.

O pleito não merece acolhida. Tendo sido reconhecida a autoria do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas, a pretensão de excluí-lo da reparação com base na suposta exclusividade do corréu esvazia-se na própria premissa, já superada no capítulo anterior.

É assente na jurisprudência que o dano moral coletivo decorrente do tráfico de drogas configura-se in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízo concreto, porquanto se funda na lesão intolerável que a infração ocasiona a direitos titularizados pela sociedade. Nessa linha, um entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

O dano moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral. (STJ - REsp: 1610821 RJ 2014/0019900-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021)

Ressalto, contudo, que para a fixação do valor mínimo de indenização por danos morais coletivos no âmbito da condenação penal, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça passou a exigir que tenha havido instrução probatória específica sobre a extensão e a relevância do dano à coletividade, sendo insuficiente a mera constatação do ilícito:

"No tocante à fixação de indenização por danos morais coletivos, entende-se que a ausência de instrução probatória específica, indispensável para apuração da extensão e relevância do dano à sociedade, impede a sua fixação, ainda que exista pedido expresso do Ministério Público. A fixação de danos coletivos requer demonstração concreta, não se tratando de hipótese de dano presumido." (STJ; REsp 2.144.002; MG; T5 - Quinta Turma; Rel. Min. Daniela Teixeira; DJEN 25/02/2025)

Compulsando os autos, verifico que o pleito indenizatório foi formulado pelo Ministério Público na denúncia e que a matéria foi submetida ao contraditório. Todavia, não constam dos autos elementos de instrução específica aptos a demonstrar, concretamente, a extensão do dano moral coletivo produzido pela conduta dos apelantes , limitando-se a fundamentação sentencial à natureza intrínseca do delito.

Em face do entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça acima transcrito, que exige instrução específica para a fixação do valor mínimo indenizatório, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de LUCAS CARDOSO DA SILVA neste capítulo para afastar a condenação por dano moral coletivo, ante a ausência de instrução probatória idônea para sua fixação no caso concreto.

Fica preservada, no mais, a sentença condenatória.

QUANTO AO RECURSO DE LUCAS COURA GAMA RODRIGUES

Do tráfico privilegiado

O apelante sustenta que o afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi indevido, pois fundado exclusivamente em registro de ato infracional pretérito fundamento reputado não idôneo pela jurisprudência do STF e que houve bis in idem pela utilização cumulativa da natureza e da quantidade da droga na primeira e na terceira fases da dosimetria (Tema 712/STF).

A tese não merece acolhida.

Assiste razão ao apelante na premissa jurídica de que o mero registro de ato infracional pretérito, isoladamente considerado, não constitui fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado orientação hoje consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que tal premissa, na espécie, não conduz ao resultado pretendido.

Do detido cotejo da sentença, extraio que o juízo a quo, para concluir pela dedicação do apelante à atividade criminosa, valeu-se de elemento concreto e autônomo: além da droga apreendida em via pública, o apelante mantinha quantidade adicional de entorpecentes em sua residência, destinada à venda em momento posterior.

Esse dado fático, por si só, evidencia que o agente vinha se dedicando, há certo tempo, ao comércio ilícito, em descompasso com a figura do traficante eventual a que se destina o benefício do § 4º. A menção ao ato infracional operou como reforço, não como razão determinante e única do afastamento.

Reside aí, ademais, a distinção que esvazia a tese de bis in idem deduzida pela defesa. O Tema 712/STF veda que a natureza e a quantidade da droga sejam valoradas, a um só tempo, na primeira fase (pena-base) e na terceira fase (para afastar ou modular o § 4º).

Sucede que, no caso concreto, a natureza e a quantidade da droga foram sopesadas apenas na primeira fase, ao passo que o afastamento da minorante repousou em fundamento diverso: a dedicação à atividade criminosa, demonstrada pela manutenção de estoque domiciliar de droga para venda futura. Inexistindo a dupla valoração do mesmo vetor entre as fases, não se configura o bis in idem, faltando à tese a própria premissa fática que a sustentaria.

O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, reafirmou recentemente que a dedicação habitual do agente à traficância, evidenciada por elementos objetivos dos autos, afasta a incidência da minorante especial ainda que o réu seja primário e a quantidade de droga apreendida seja reduzida:

“Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado, porquanto os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que o agravante dedicava-se à atividade criminosa, em razão da elevada quantidade e variedade de drogas encontradas na posse do acusado, forma de acondicionamento e local de apreensão dos entorpecentes ("boca de fumo"), bem ainda, apreensão de petrechos para comercialização das substâncias ilícitas e cadernos de anotações a respeito.” (STJ - AgRg no AREsp: 2181966 MS 2022/0240416-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Nessa moldura, a fundamentação adotada pela sentença mostra-se idônea, calcada em dados objetivos da causa, sendo legítimo o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Consequentemente, os pleitos de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontram-se prejudicados em sua própria premissa: mantida a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, descabe a substituição, ante a vedação expressa do art. 44, inciso I, do Código Penal, e o regime fechado restou fundamentado concretamente na elevada reprovabilidade das circunstâncias judiciais negativadas.

DA PENA DE MULTA

A pena de multa foi fixada em 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, cada qual no valor mínimo de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada. O pleito de redução com base no art. 60 do CP não prospera: eventual incapacidade econômica do condenado repercute no momento da execução da multa, não na sua dosagem, sendo certo que a fixação do valor unitário no piso legal já atende à condição financeira invocada. O apelante poderá requerer ao juízo da execução as providências adequadas à sua situação econômica.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Pelos fundamentos já expostos no item I.3, o pleito de gratuidade de justiça não comporta exame nesta sede, devendo ser renovado perante o juízo da execução.

DO DANO MORAL COLETIVO

Pelos mesmos fundamentos assentados anteriormente, e ante a ausência de instrução probatória específica sobre a extensão do dano à coletividade, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de LUCAS COURA GAMA RODRIGUES neste capítulo para igualmente afastar a condenação por dano moral coletivo, preservando a sentença condenatória no mais.

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos e, no mérito, DANDO-LHES PROVIMENTO PARCIAL apenas para afastar, em relação a ambos os apelantes, a condenação por dano moral coletivo fixada na sentença de origem, ante a ausência de instrução probatória específica exigida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mantendo incólume a r. sentença no remanescente.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.